Tribunal: TJDFT
Processo: 0722873-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do regime aberto é realizada pelo Juízo da VEP, entretanto a implementação desse regime é de competência da VEPERA, abrangendo a fixação de eventuais cautelares diversas da prisão, como é o caso da monitoração eletrônica, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno do TJDFT.
2. A decisão do Juízo da VEPERA, que deferiu ao apenado a prisão domiciliar e dispensou o uso de tornozeleira eletrônica, não padece de qualquer irregularidade, tendo em vista que, após a prolação da decisão relativa à progressão ao regime aberto, esgota-se a competência da VEP, podendo a VEPERA regulamentar a situação processual do sentenciado.
3. A Resolução no 412/2021/CNJ, em seu art. 3o, § 1o, estabeleceu que “sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico”.
4. Não se justifica a reforma da decisão agravada para que seja aplicada a monitoração eletrônica, haja vista que o agravado tem se submetido a outras espécies de fiscalização da pena há mais de 1 (um) ano e não há notícias de práticas de faltas ou de outros delitos.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.